Tribunal: STF
Processo: AI 703060
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	Recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. A regra 
   geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa ser 
   indispensável a presença, em autos de processo judicial, do 
   instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob pena
   de serem considerados inexistentes os atos 
   praticados.
2.	Interposição do agravo regimental via fac-símile 
   dentro do prazo recursal. Originais protocolados no Tribunal após
   o qüinqüídio previsto no artigo 2º da Lei 9.800/99.
3.	Agravo 
   regimental não conhecido.